Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706503-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA DA MOTA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEUSA DA MOTA DE SOUZA, contra a decisão proferida na ação declaratória ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Afirma que se encontra em situação de superendividamento, bem como necessita de inúmeros cuidados especiais em razão de sua idade já avançada. Defende que, conforme documentação colacionada aos autos, preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois embora a autora não tenha comprovado a hipossuficiência alegada, salienta-se que o não recolhimento das custas iniciais, nesse momento, acarretará a extinção do processo. Na hipótese, é cediço que, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Em tempo, compulsando os autos, verifica-se que o processo foi julgado extinto em relação ao DISTRITO FEDERAL. Assim, proceda-se a Secretaria a devida retificação do polo passivo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator